Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700104-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 215793446 do processo n. 0719204-94.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Rosangela de Castro Costa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente à multa fixada no agravo interno n. 0742630- 58.2023.8.07.0000, correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa. Opostos embargos de declaração pela agravada (217513521), estes foram rejeitados (ID 219299019). Opostos novos embargos de declaração (ID 220355643), ainda não apreciados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 67634170), o agravante sustenta que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em que houve homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, com fixação do valor da execução em R$20.842,95 (vinte mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Argumenta que, como consequência, houve a alteração do valor da causa, “de modo que a decisão impugnada contrariou o título executivo que fundamenta o presente cumprimento de multa, uma vez que não adequou o valor da multa ao valor da causa fixado após a impugnação”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pela correção do valor da multa, para que corresponda a 1% (um por cento) do valor da execução. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID 215793446): (...) A autora, por meio da peça de ID 204938215, apresentou pedido de cumprimento da multa fixada em seu favor no agravo de instrumento n. 0742630- 58.2023.8.07.0000, correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa. O pedido de foi recebido (ID 205217542), tendo o réu apresentado impugnação alegando a existência de excesso de execução, pois a autora teria utilizado valor da causa equivocado, pois esse corresponde aquele fixado na decisão de impugnação. O autor apresentou resposta por meio da peça de ID 213857626. A decisão proferida no agravo de instrumento fixou a multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil e o valor da causa é aquele indicado pelo autor na peça inicial do cumprimento de sentença (ID 153484574) e correspondente a R$ 69.267,92 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). Em que pese a impugnação a execução principal tenha sido acolhida em parte e o valor fixado seja diferente daquele atribuído à causa, não houve determinação para alteração do valor da causa, portanto, o valor indicado pelo autor deve prevalecer. Na decisão de ID 153719825 já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença referente a multa fixada no agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor da autora, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 145770557) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados. (...) Da análise inicial dos autos, não há elementos que evidencie o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) foi condicionada ao trânsito em julgado da decisão proferida na origem, obstado por ora em decorrência da interposição do presente recurso. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora